Tribunal: TJMT
Processo: 1004719-77.2023.8.11.0015
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-11-08
Data de publicação: 2023-11-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004719-77.2023.8.11.0015

Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)

Assunto:

[Interpretação / Revisão de Contrato, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]

Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[FABRICIA RICHTER DO NASCIMENTO - CPF: 026.490.191-66 (EMBARGANTE), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGADO), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (REPRESENTANTE), FABRICIA RICHTER DO NASCIMENTO - CPF: 026.490.191-66 (EMBARGADO), LILIANE RANECO - CPF: 031.205.051-88 (ADVOGADO), CREFISA SA CREDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS - CNPJ: 60.779.196/0001-96 (EMBARGANTE), LAZARO JOSE GOMES JUNIOR - CPF: 691.686.871-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PRELIMINAR AFASTADA. RECURSO DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA PARCIALMENTE PROVIDO. RECURSO DA AUTORA NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE REVISÃO DE CONTRATO – ALEGAÇÃO DE JULGAMENTO ULTRA PETITA – AUSÊNCIA DE VÍCIO – REDISCUSSÃO DA MATÉRIA E PREQUESTIONAMENTO - INCABÍVEL PELA ESTREITA VIA DOS ACLARATÓRIOS – RECURSO NÃO PROVIDO.

Não havendo qualquer omissão, obscuridade, contradição ou erro material a ser sanado na decisão recorrida, impõe-se o não provimento do recurso de embargos de declaração.

Inexistente, na hipótese, a ocorrência de julgamento extra ou ultra petita, uma vez que o Juízo de origem decidiu a lide nos contornos do caso concreto, avaliando os argumentos expostos pelas partes, bem como, o Juízo de 2o Grau.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso de Embargos de Declaração interposto por
Crefisa S/A - Crédito Financiamento E Investimentos
contra acórdão que deu parcial provimento ao Recurso de Apelação da embargante, interposto em face de
Fabricia Richter do Nascimento
,
para limitar a taxa de juros remuneratórios incidentes no contrato de empréstimo pessoal sob no 041250009819, em 8,33% ao mês, bem como, determinar que a restituição do cobrado indevidamente seja na forma simples.

Em apertada síntese, a embargante defende que o acórdão foi além dos pedidos iniciais, supostamente se tornando “ultra petita”.

Sem contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Cumpre enfatizar que o recurso de embargos de declaração é a ferramenta processual ofertada às partes para impugnar decisão judicial contraditória, obscura ou omissa (artigo 1.022 do CPC), no sentido de aclará-la, integrá-la a realidade dos autos, evitando que pontos nucleares ao deslinde da lide restem negligenciados.

Vale destacar que o simples descontentamento da parte com o julgado não tem o condão de tornar cabíveis os Embargos de Declaração, que servem ao aprimoramento da decisão, mas não à sua modificação.

No caso, o acórdão recorrido julgou dois recursos, um interposto pelo embargante e outro pela embargada.

A contextualizar, a decisão recorrida deu parcial provimento ao recurso interposto pelo banco, para limitar a taxa de juros remuneratórios incidentes no contrato de empréstimo pessoal sob no 041250009819, em 8,33% ao mês e determinar que a restituição do cobrado indevidamente seja na forma simples, enquanto que negou provimento ao recurso da apelante
Fabrícia Richter
, mantendo a improcedência do pedido de indenização por danos morais.

Nota-se que a sentença proferida pelo Juízo de 1o Grau havia decretado a nulidade da cláusula contratual, prevista no contrato de empréstimo de no 041250009819, limitando a taxa de juros remuneratórios no percentual de 6,58% ao mês e 114,84% ao ano, no entanto, o embargante requereu a utilização de juros remuneratórios até o triplo da taxa média de mercado sendo a medida mais acertada para esse tipo de contrato, cliente de risco, e não fere o entendimento da Corte Superior.

Nesse sentido exato é que se deu o parcial provimento ao recurso, uma vez que não era a média apurada para o período o percentual de 6,58% ao mês, estipulado na sentença, mas sim de 8,33% conferido junto ao Banco Central.

Desta forma, apesar dos argumentos do embargante, não merece prosperar a alegação de nulidade do acórdão, uma vez que, como é cediço, o “decisium ultra petita” se caracteriza quando o Juízo vai além do pedido, o que não ocorreu na espécie.

Com efeito, o questionamento acerca dos juros remuneratórios contratados partiu de ambas as partes, tendo sido decidido o acórdão nos contornos do que pediu a embargada, considerando a análise do caso concreto e avaliando os argumentos expostos pelo banco embargante.

Desta forma, sem razão ao embargante.

O que se verifica dos autos é o inconformismo do embargante, que descontente com o decidido no acórdão, interpôs declaratórios, todavia, a modificação da tese não pode ser sanada via embargos.

Nesse contexto, sucede que as questões necessárias ao deslinde da controvérsia foram devida e claramente apreciadas, inexistindo no julgado situação que dê amparo ao recurso integrativo.

Portanto, infere-se que a pretensão do embargante limita-se à reforma do julgado por puro inconformismo, e não por haver no conteúdo decisório algum dos vícios elencados no artigo 1.022 do Código de Processo Civil.

Todavia, o recurso de embargos de declaração não é meio legítimo para buscar alteração da decisão, senão quando presente algum dos vícios listados no referido artigo, o que não se visualiza na hipótese dos autos.

A propósito:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – OMISSÃO - INEXISTENTE – ACÓRDÃO PROFERIDO COM CLAREZA E DE ACORDO COM OS FATOS E PROVAS CONSTANTES NOS AUTOS - PREQUESTIONAMENTO – EMBARGOS DESPROVIDOS. 1. É cediço que a finalidade dos embargos declaratórios restringe-se a suprir as omissões, contradições, obscuridades que, por ventura, possam existir, não podendo servir de modo algum para correção ou apreciação de prova ou qualquer outra discussão que extrapole a finalidade destes. 2. [...].
(TJMT - ED, 86644/2013, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 19/11/2013, Data da publicação no DJE 27/11/2013).

Oportuno salientar que, nos termos de jurisprudência pacífica do STJ,
“
o magistrado não é obrigado a responder todas as alegações das partes se já tiver encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem é obrigado a ater-se aos fundamentos por elas indicados
”

(REsp 684.311/RS, Rel. Min. Castro Meira, DJ 18.4.2006).

E, ainda,
o julgador não precisa apontar expressamente se houve ou não violação a dispositivos legais ou constitucionais apresentados, pois a exigência de prequestionamento para a interposição de recurso especial ou extraordinário deve ser cumprida pela parte e não pelo julgador.

Com efeito, c
onforme entendimento sedimentado, não está o julgador obrigado a se referir de modo expresso a cada um dos dispositivos constitucionais e legais mencionados pelas partes, desde que sua decisão esteja fundamentada (STJ, EDcl no MS 21.315-DF, Rel. Min. Diva Malerbi, julgado em 8/6/2016; STJ, EDcl nos EDcl no AgRg na PET no AREsp 753.219/DF, Rel. Min. Reynaldo Soares Da Fonseca, Quinta Turma, julgado em 24/05/2018, DJe 01/06/2018).

Dessa maneira, não havendo quaisquer vícios previstos no artigo 1.022 do Código de Processo Civil a ser sanado, o recurso ora em análise apresenta-se como impróprio para alterar a decisão atacada, de tal sorte que o não provimento do recurso é medida que se impõe.

Pelo exposto,
REJEITO
estes embargos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 08/11/2023